Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1014042-93.2019.8.11.0000
RECORRENTES: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas Augustin
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 33707470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – ART. 8o DA LEI No 11.101/2005 –PRAZO PEREMPTÓRIO – PRECLUSÃO CONSUMADA – INVIABILIDADE DE ADMISSÃO EXCEPCIONAL – LEI QUE JÁ PREVÊ HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA REGRA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O prazo previsto no art. 8o da Lei no 11.101/05 para impugnação da relação de credores é peremptório, de observância obrigatória, cuja inobservância enseja a preclusão. 2. É intempestiva a impugnação retardatária de crédito, não sendo cabível admissão excepcional à falta de disposição legal, até porque a Lei no 11.101/2005 expressa e especificamente disciplinou exceção que se admite manifestação retardatária, não sendo justificável ampliar a hipótese legal.”(N.U 014042-93.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020).
Alega violação aos artigos 5o, II, 7o, 8o, 9o e 10, §§ 5o e 6o, da Lei 11.101/05, artigo 85, §2o, do CPC e divergência jurisprudencial, uma vez que a impugnação foi apresentada tempestivamente, o crédito impugnado não é devido e que os honorários advocatícios não são devidos.
Recurso tempestivo (ID 41061455).
Contrarrazões (ID 44159020).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 9o da Lei 11.101/05, visto que a parte recorrente afirma que o crédito impugnado não é devido, contudo a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da alegação de violação aos artigos 7o, 8o, 10, §§ 5o e 6o, da Lei 11.101/05. Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 7o, 8o, 10, §§ 5o e 6o, da Lei 11.101/05 amparada na assertiva de que a impugnação foi apresentada tempestivamente.
O órgão julgador, por sua vez, decidiu que:
“Feitas essas considerações, realmente não enxergo modo de chancelar a conclusão da sentença pela admissão excepcional da presente impugnação de crédito, e isso se dá pelo simples motivo de inexistir previsão legal que autorize a medida, e de que, em contraponto, não ser juridicamente viável a adoção de interpretação extensiva ou sistemática das disposições de regência nesse sentido, a uma, porque a admissão de impugnação retardatária não se coaduna aos fins do procedimento célere e objetivo prescrito à recuperação judicial; a duas, porque a lei recuperacional é direta e explicita ao prever hipótese de mitigação aos prazos peremptórios por ela estabelecidos, como visto à “habilitação retardatária de crédito”, não tendo razão ou pertinência jurídica para o interprete alargar a delimitação imposta por lei; a três, porque a rigorosa observância da norma não implica em necessário prejuízo material, pois a penalidade decorrente da inércia é meramente processual (preclusão), não impedindo ajuizamento de ação ordinária para discussão da existência ou validade do relação jurídica ou da dívida, cuja (eventual) sentença de procedência do pedido certamente terá efeitos no processo recuperacional.
Ressalvo, em todo caso, que as vozes favoráveis ao recebimento de impugnação de crédito retardatária, consoante discutido nos autos do REsp n.1704201/RS, citado como exemplo de possibilidade de admissão excepcional, são relativas somente à impugnação feita por credores, e não pelo devedor/recuperando, até porque o principal fundamento a encabeçar essa tese é o de que a interpretação do art. 10 da LRJ (habilitação retardatária) deve ser isonômica.” (ID 33707471)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 5o, II, da Lei n. 11.101/05 e artigo 85, §2o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar acerca inexigibilidade da cobrança de despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial e da alegada afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, pretendendo assim a redução do quantum estabelecido, também depende do reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI